Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-47.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006441-47.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 058.266.741-05 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 058.266.741-05 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006441-47.2021.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO

BANCO BRADESCARD S.A

Recorrido(s):

EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MERA COBRANÇA – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação de serviços, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do Reclamante.

A declaração de inexigibilidade do débito, com o estorno dos valores pagos, é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) Conceder a liminar pleiteada;

b)
Condenar
a reclamada a restituir a reclamante o valor de R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos), de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

c)
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente BANCO BRADESCARD S.A, se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou alternativamente que seja afastado o dano moral.

A parte Recorrente EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO, em razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorada a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Na inicial, alega o autor que, no mês de junho de 2021 recebeu propaganda em seu e-mail, ofertando-lhe cartão de crédito junto à Reclamada, onde então entendeu por bem solicitá-lo.

Afirma que passados alguns dias, a empresa entrou em contato com ele, a fim de confirmar os dados cadastrais, ocasião em que recebeu a informação de que iria receber em momento futuro a resposta quanto à sua solicitação de emissão do cartão.

Todavia, afirma que jamais recebeu referida resposta, assim, como jamais recebeu o cartão de crédito correspondente, sendo, assim, surpreendido com cobranças a título de anuidade do mesmo, onde efetuou o pagamento das duas primeiras, frente ao receio de ter seu nome negativado.

Pois bem. Em que pese a revelia da parte autora, esta não implica na procedência automática da demanda, cabendo ao consumidor comprovar o mínimo de sua versão, ônus este, porém, que tenho por não desincumbido no que concerne a existência do dano moral.

Saliento, muito embora comprovada a cobrança indevida, cuja qual sua origem não foi demonstrada pela parte demandada, deixou o autor de demonstrar que diligenciou junto à instituição financeira, não apontando um único protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação quanto à cobrança ou mesmo o não recebimento do cartão de crédito.

Desta feita, o que se evidencia dos autos é que houve a mera cobrança por parte da ré, não havendo negativação, desconto indevido ou cobrança vexatória.

Ora, não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo do autor, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Registro que há julgados no mesmo sentido, de minha relatoria, nos feitos n° 0034648-59.2019.811.0001, 0044810-50.2018.811.0001 e 0067392-15.2016.811.0001 e diversos na Turma Recursal.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, esta não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos e devolução dos valores pagos pelo consumidor são medidas que se mostram suficientes para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, para a Recorrente/Reclamada.

Condeno a parte Recorrente/Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do art. 98, §2o e 3o, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022